Tribunal: TJMT
Processo: 1023292-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023292-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ALCELUZE CRISTIANE DA SILVA LUZ - CPF: 791.065.101-59 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
INSCRIÇÃO NO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA –ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – DETERMINAÇÃO DE BAIXAR A ANOTAÇÃO – MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM - VALOR FINAL REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, referente à regularidade da inscrição no Sistema de Informação de Crédito, que possui natureza de órgão restritivo.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Reparação por Dano Moral por Falha na Prestação de Serviços julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTES os pedidos para confirmar em parte a liminar, a fim de tornar definitiva a exclusão do apontamento em nome da autora, no importe de R$ 20.117,00 (vinte mil cento e dezessete reais), lançado junto ao órgão de restrições financeiras internos e no sistema SCR do Banco Central.

Torno definitiva a multa aplicada por descumprimento da liminar e reduzo o seu valor fixo para R$ 15.000,00, sobre a qual incide apenas correção monetária, a partir da data de sua fixação nesta sentença.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O apelante aduz que a autora firmou 8 contratos de empréstimo consignado, mas em razão da perda de margem os descontos não puderam mais ser realizados, o que ensejou diversas renegociações, até que por fim o limite esgotou e os abatimentos foram suspensos e a autora não procurou quitar a dívida por outros meios.

Argui que não há irregularidade na anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), visto que é apenas utilizado para supervisão bancária e não há publicidade desses dados.

Insurge-se contra a incidência da multa diária por descumprimento da obrigação de retirar o registro. Subsidiariamente, pede que seja reduzida.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade (ID 156002685).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelada, ajuizou a demanda relatando que tentou obter um financiamento imobiliário mas teve o pedido negado em virtude de uma anotação feita pelo réu no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), por uma suposta dívida de R$ 20.117,00.

Afirma que todos os pactos firmados com ele já foram encerrados, conforme extrato emitido pelo órgão responsável pela averbação dos consignados dos servidores públicos estaduais que anexou com a inicial (ID 156001825).

Na contestação o réu defendeu a regularidade da contratação e juntou ajustes firmados com a autora, que teriam originado a dívida.

No ID 156002673 o juízo de origem consignou que “
não se trata de pedido de anulação de contratos, mas de alegação de encerramento dos contratos e persistência do nome da autora em cadastros internos de restrição de crédito, ou seja, a alegação é de inexistência de débito”
e determinou que o réu
“junte no feito, no prazo de 15 dias, uma planilha evolutiva, demonstrando quais parcelas de qual contrato, não foram pagas pela autora e que geraram um débito de R$ 20.117,00.”

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A autora comprovou o registro negativo no SCR (art. 373, I, do CPC).

Por outro lado, a despeito da intimação para esclarecer a origem do montante anotado e da documentação que apresentou em resposta, o réu somente relatou como teriam ocorrido as renegociações, inclusive mencionando que alguns dos ajustes foram repactuados mais de seis vezes, mas não trouxe nenhum documento que demonstrasse a ocorrência de tratativas, notificações enviadas à devedora, nem evidências da arguida perda de margem consignável. Portanto não demonstrou a que se referem os
R$ 20.117,00.

Assim, a anotação é indevida, e o STJ tem posicionamento unânime de que o
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central tem natureza de órgão restritivo de crédito (REsp 1675058/RS), o que evidencia a falha na prestação do serviço pelo réu.

O apelante se insurge também contra a multa aplicada pela demora no cumprimento da liminar.

A finalidade dessa pena pecuniária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC). A quantia deve ser suficiente para esse objetivo. Não pode ser excessiva a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisória de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Neste caso, a tutela antecipada foi deferida em 09/07/2021, para determinar o cancelamento da anotação em 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 (ID 156001838), equivalente a 60 dias.

Em 18/10/2021 a autora informou que o comando ainda não tinha sido atendido (ID 156002662).

Por fim, com a confirmação da liminar na sentença, o montante total foi reduzido para R$ 15.000,00.

Em casos análogos, esta Câmara tem estabelecido a reprimenda em R$ 200,00 por dia. Desse modo e considerando o período de descumprimento, entendo apropriada a redução do valor total a ser pago pelo ora apelante para R$ 10.000,00.

A propósito:

AI 1002133-83.2021.8.11.0000;

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1002006-48.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir o montante total da multa diária para R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023